Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-65.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), M. DOS SANTOS AMORIM - CNPJ: 32.890.219/0001-08 (EMBARGADO), MARILIA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 001.340.251-05 (EMBARGADO), MYRIAN TAVARES CUNHA - CPF: 795.410.207-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – HOMONÍMIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000933-65.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

EMBARGADOS: MARÍLIA DOS SANTOS AMORIM e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360154877) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravada, declarando a nulidade do ato citatório, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, determinando sua imediata exclusão de qualquer ato processual, e condenou a ora agravante nos seguintes termos:
“Pelo princípio da causalidade, condeno a parte Exequente, que deu causa à instauração do incidente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Excipiente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

A embargante sustenta, em suas razões recursais, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte agravada, alegando, em síntese, que não teria dado causa à instauração do incidente processual e tampouco à oposição da exceção de pré-executividade acolhida pelo juízo de origem.

Aduz que a condenação honorária imposta pelo colegiado afrontaria os princípios da razoabilidade e da causalidade, sustentando inexistir demonstração inequívoca de comportamento processual culposo apto a justificar a imposição da verba sucumbencial.

Argumenta a embargante que o acórdão embargado teria deixado de apreciar circunstâncias relevantes relacionadas à dinâmica da tentativa de citação da executada originária, especialmente quanto à alegada ausência de má-fé ou erro deliberado na indicação do endereço utilizado na demanda executiva.

Defende que a utilização do endereço constante dos cadastros disponíveis à época do ajuizamento da execução afastaria a aplicação automática do princípio da causalidade, notadamente porque inexistiria intenção de inclusão indevida de terceira pessoa no polo passivo da demanda.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer que a agravada sequer integrava formalmente o polo passivo da execução e, simultaneamente, admitir sua legitimidade para suscitar nulidade processual e pleitear condenação honorária. Segundo afirma, haveria incompatibilidade lógica entre a exclusão da agravada da relação processual executiva e a imposição de ônus sucumbenciais à exequente, especialmente porque a embargante entende que não teria havido resistência processual apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.

Prossegue alegando que o decisum embargado deixou de observar entendimento jurisprudencial segundo o qual a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade exigiria efetiva resistência da parte exequente e comprovação de causalidade direta entre sua conduta e a instauração do incidente processual.

Afirma que a manutenção da condenação honorária, nas circunstâncias delineadas no caso concreto, representaria indevido alargamento da aplicação do princípio da causalidade.

Assevera, também, que o acórdão embargado não teria enfrentado adequadamente os argumentos expendidos no agravo de instrumento acerca da inexistência de prova de atuação negligente da cooperativa embargante, defendendo que a ocorrência de homonímia, por si só, não seria suficiente para caracterizar responsabilidade processual da exequente, sobretudo diante da alegada dificuldade de localização da devedora originária.

Aduz, ainda, que o aresto embargado teria sido omisso quanto à necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sustentando que a condenação honorária imposta à embargante se mostraria excessiva diante da natureza incidental da controvérsia instaurada nos autos originários.

Defende a embargante que os vícios apontados seriam aptos a ensejar a integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes, objetivando o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte agravada, mediante o reconhecimento da inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso concreto.

A par desses argumentos, pugna
“[...] a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas; b) o prequestionamento expresso dos dispositivos legais acima indicados”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 363173884, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões e obscuridades apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – HOMONÍMIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa admissível para arguição de matérias de ordem pública, notadamente a ilegitimidade passiva, desde que demonstráveis de plano, independentemente de dilação probatória.

Comprovada a nulidade do ato citatório, em razão de entrega da correspondência a terceiro estranho à relação processual, em endereço dissociado do constante no título executivo, resta comprometida a validade da formação da relação jurídica processual.

A demonstração inequívoca de homonímia entre a pessoa citada e a efetiva devedora, mediante prova documental idônea, evidencia a ilegitimidade passiva ad causam, impondo a exclusão da parte indevidamente demandada.

Ainda que a excipiente não integrasse formalmente o polo passivo da execução, a sua indevida sujeição a ato processual viciado lhe confere legitimidade e interesse jurídico para suscitar a nulidade e afastar eventual constrição patrimonial.

A instauração do incidente processual decorreu de equívoco imputável à parte exequente, que indicou endereço inadequado para citação, ensejando a inclusão indevida de terceira pessoa estranha à relação obrigacional.

Incide, na hipótese, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do incidente, legitimando a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

A fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade mostra-se adequada, porquanto a atuação profissional do advogado revela-se indispensável para a tutela dos interesses da parte indevidamente envolvida na demanda.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente teses relevantes suscitadas nas razões recursais, especialmente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, sustentando inexistirem elementos aptos a demonstrar que tenha dado causa à instauração do incidente processual.

Aduz, ainda, ausência de análise acerca da inexistência de conduta culposa na indicação do endereço utilizado para citação, bem como contradição no reconhecimento da legitimidade da agravada para pleitear honorários advocatícios, apesar de reconhecida sua exclusão da relação processual executiva em razão da homonímia constatada nos autos.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. De início, importa delimitar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade do ato citatório, declarou a ilegitimidade passiva da agravada
MARILIA DOS SANTOS AMORIM
(CPF no 382.377.337-20) e, por conseguinte, determinou sua exclusão do polo passivo, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Nesse contexto, sustenta a agravante, em síntese, que não deu causa ao incidente processual, afirmando que houve mera irregularidade na citação e que a agravada sequer integrava formalmente o polo passivo, razão pela qual reputa indevida a fixação de honorários advocatícios.

Aduz, ainda, que a exceção de pré-executividade seria incabível, por ausência de legitimidade da excipiente, bem como invoca suposta ausência de intimação acerca do retorno do aviso de recebimento.

Todavia, ao se analisar detidamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a fundamentação exarada tanto na decisão agravada quanto na decisão que indeferiu a tutela recursal, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto que justifique a reforma do decisum.

Com efeito, observa-se, de plano, que a nulidade da citação não apenas foi reconhecida, como também admitida pela própria agravante, o que afasta qualquer controvérsia quanto à invalidade do ato citatório.

Nesse cenário, resta incontroverso que a correspondência citatória foi recebida por terceiro (porteiro), em endereço que sequer correspondia ao constante no título executivo, circunstância que compromete a validade do ato, por ausência de entrega pessoal ao destinatário, conforme expressamente consignado nos autos.

Ademais, não se pode olvidar que a agravada demonstrou, de forma inequívoca, tratar-se de pessoa absolutamente distinta da devedora indicada no título executivo, sendo manifesta a sua ilegitimidade passiva, circunstância esta corretamente reconhecida pelo juízo de origem, após cotejo documental idôneo.

Nesse ponto, cumpre destacar que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme dispõe o art. 337, XI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, revela-se plenamente cabível a utilização da exceção de pré-executividade como instrumento de defesa, sobretudo quando se trata de matéria comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória, como ocorre na hipótese dos autos.

De outro lado, não prospera a alegação da agravante no sentido de que a excipiente não teria legitimidade para suscitar a questão, por não integrar formalmente o polo passivo.

Isso porque, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, a agravada foi diretamente atingida por ato processual viciado, sendo indevidamente envolvida na relação processual, o que lhe confere inequívoco interesse jurídico para afastar a ameaça de constrição patrimonial.

Aliás, tal circunstância evidencia, de forma cristalina, que a instauração do incidente decorreu de equívoco imputável à própria agravante, que indicou endereço inadequado, ensejando a citação de pessoa estranha à lide, fato este que foi determinante para a atuação defensiva da agravada.

Nesse contexto, impõe-se a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente.

Com efeito, conforme expressamente consignado na decisão agravada, foi a conduta da exequente que deu origem à angularização processual indevida, obrigando a agravada a constituir patrono e manejar a exceção de pré-executividade para ver reconhecida sua ilegitimidade.

Ademais, no que concerne à alegação de ausência de intimação acerca do retorno do aviso de recebimento, tal argumento não possui o condão de afastar a responsabilidade da agravante, uma vez que não descaracteriza o fato objetivo de que a indicação equivocada do endereço foi determinante para a ocorrência do vício processual.

Igualmente, não merece guarida a tese de que a exceção de pré-executividade seria incabível ou dispensaria a atuação profissional do advogado.

Isso porque, embora se trate de meio de defesa incidental, sua utilização exige conhecimento técnico-jurídico e atuação profissional, sobretudo quando envolve a demonstração documental de ilegitimidade passiva.

Por conseguinte, mostra-se plenamente justificada a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]

Nesse cenário, a condenação imposta revela-se não apenas juridicamente adequada, mas também necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar a transferência indevida dos custos processuais à parte que foi injustamente demandada.

Assim, diante de todo o exposto, evidencia-se que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com os princípios que regem o processo civil, notadamente os princípios da legalidade, da causalidade e da boa-fé processual, não havendo qualquer fundamento apto a ensejar sua reforma.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.”

(N.U 1030640-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026) (Destaquei)

Desse modo, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a instauração do incidente processual decorreu de equívoco imputável à própria exequente, ora embargante, em razão da indicação de endereço inadequado para tentativa de citação, circunstância que culminou na indevida inclusão de terceira pessoa estranha à relação obrigacional, em razão de homonímia constatada nos autos. Nessa linha, concluiu o colegiado pela legitimidade da agravada para suscitar a nulidade processual e pela incidência do princípio da causalidade, com a consequente manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No tocante à alegação de omissão quanto à ausência de responsabilidade da embargante pela instauração do incidente, verifica-se que o julgado apreciou expressamente a controvérsia, consignando que a nulidade da citação decorreu da utilização de endereço dissociado daquele constante do título executivo, circunstância suficiente para justificar a responsabilização sucumbencial da exequente.

Também não procede a alegação de contradição quanto ao reconhecimento da legitimidade da agravada para pleitear honorários advocatícios. O acórdão mostra-se coerente ao consignar que, embora a agravada não integrasse formalmente o polo passivo da execução, foi indevidamente submetida a ato processual viciado, o que lhe conferiu interesse jurídico para suscitar a nulidade e buscar a tutela de seus direitos.

Ademais, o julgado enfrentou adequadamente a tese relacionada à aplicação do princípio da causalidade, reconhecendo que a atuação profissional desenvolvida pela patrona da agravada mostrou-se indispensável para afastar a constrição indevida decorrente do vício citatório, legitimando, assim, a fixação da verba honorária.

A insurgência da embargante, nesse contexto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, igualmente não há qualquer vício quanto à manutenção da condenação honorária imposta no acórdão embargado, porquanto o decisum fundamentou adequadamente a incidência do princípio da causalidade e a necessidade de preservação dos ônus sucumbenciais decorrentes da instauração indevida do incidente processual. A pretensão deduzida pela embargante, em verdade, busca apenas rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026